Tribunal: TJSP
Processo: 2248273-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Reativação do plano de saúde, tendo, o segurado, pagado as parcelas em atraso – Deferimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, principalmente diante da existência de comprovante de pagamento – Imposição à seguradora, nesta fase processual, da obrigação de custear o procedimento prescrito ao segurado – Descabimento – Necessidade da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Reativação do plano de saúde, tendo, o segurado, pagado as parcelas em atraso – Deferimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, principalmente diante da existência de comprovante de pagamento – Imposição à seguradora, nesta fase processual, da obrigação de custear o procedimento prescrito ao segurado – Descabimento – Necessidade da devida instrução do feito, sendo possível, no entanto, que o nosocômio abstenha-se de cobrar eventuais valores devidos pelo paciente, até o sentenciamento do feito – Recurso parcialmente provido.